Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22730838, o SINDIRETA informa que o excelo STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 20283339, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJÃO, TEREZINHA NEVES DOS SANTOS, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, THELMA LEAL COSTA, TIBURTINO LOPES JUNIOR, TILDA TAVARES BESERRA e TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 20283283, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente TEREZINHA NEVES DOS SANTOS (ID 20288330), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 20283291; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido; e, e) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 20283331, mormente porque o Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (ata anexa). É o relato do necessário. Decido. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, determino o prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal quanto aos demais pedidos da petição ID 22730838. Ao fim, destaco que há recurso extraordinário nos autos sobrestados e, portanto, pendentes de julgamento (ID: 20283331). Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador